Tribunal: TJMT
Processo: 8010012-44.2016.8.11.0017
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010012-44.2016.8.11.0017
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ANTONIO FERNANDES DE MEDEIROS - CPF: 237.298.991-04 (RECORRENTE), RAFAEL CESAR DO NASCIMENTO - CPF: 013.511.151-03 (ADVOGADO), ACACIO ALVES SOUZA - CPF: 815.265.981-91 (ADVOGADO), MARCIO CASTILHO DE MORAES - CPF: 403.862.951-15 (ADVOGADO), AGT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA. - CNPJ: 11.459.713/0001-34 (RECORRIDO), SEBASTIAO FERREIRA DIAS - CPF: 008.349.328-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

8010012-44.2016.8.11.0017

Origem:

Juizado Especial Cível de São Felix do Araguaia

Recorrente(s):

AGT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS

Recorrido(s):

ANTONIO FERNANDES DE MEDEIROS

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

23/11/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – VALOR DE PRODUTO EQUIVOCADO – NÃO ENTREGA DE PRODUTO PAGO AO CONSUMIDOR – ANUNCIO NÃO CUMPRIDO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6o, VIII, CDC) – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC).

A parte Recorrida adquiriu um compressor de ar 100L e uma máquina inversora de solda através de contato telefone, sendo-lhe passado um boleto no valor total de R$ 1.992,25, para os dois produtos.

Efetuado o pagamento, a empresa se recusou a enviar os produtos, alegando ter cometido um erro no valor, requerendo pagamento a mais do Reclamante.

A Reclamada não nega os fatos, oferece acordo de devolução do valor pago.

Em rápida pesquisa pela internet dos produtos adquiridos pelo Autor, verifica-se que o valor de início ofertado pela Reclamada no boleto emitido, não destoa dos valores praticados no comércio em geral, sendo improvável que o Autor tivesse tentado tirar proveito da Reclamada, como alega em recurso.

Apesar das alegações da Recorrente, entendendo que restaram comprovadas as alegações da Autora, devendo ser mantida a sentença que condenou a Reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) à título de danos morais, bem como, dano material no valor de R$ 1.992,25, sendo o valor pago pelo produto.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
. Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2020